Tribunal: STF
Processo: HC 214501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Acacio Marcel Marcal Sarda, em favor de Nilzo Heiderscheidt Júnior, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp n. 1.889.525/SC.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 3º, II, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 14, II, todos do Código Penal – CP (latrocínio tentado), e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) (corrupção de menores), em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.



    Sobreveio apelação criminal, o qual foi provida em partes para reconhecer o concurso formal próprio, redimensionando a reprimenda para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso especial a defesa alegou, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    O recurso restou desprovido. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que também foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. IMPUGNAÇÃO DE ÓBICES DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ. INADEQUAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE NÃO RELEVANTE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 156, AMBOS DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Descabido o conhecimento do agravo regimental em razão de reprodução de razões do agravo em recurso especial que não se direcionam aos fundamentos da decisão agravada, mas aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no TJ. Incidência da Súmula n. 284 do STF.



    2. A contradição que justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica no acórdão proferido no TJ.



    2.1. No caso em tela, a perícia não confirmou a ocorrência do disparo, o que difere da perícia que nega a ocorrência do disparo. Ainda assim, a conclusão da perícia, por si só, não vincula o magistrado, consoante dispõe o art. 182 do CPP.



    3. Embora existente obscuridade no acórdão proferido pelo TJ, essa não se mostrou relevante para o deslinde da controvérsia, inexistindo violação ao art. 619 do CPP.



    3.1. No caso concreto, constou no acórdão que as vítimas ouviram o corréu chamar o agravante por meio de imagens gravadas, sendo certo que a prova do autos é depoimento das vítimas no sentido de que escutaram a fala do corréu na análise das câmeras de segurança e não apenas na análise de imagens.



    4. O pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a condenação está justificada pelas instâncias ordinárias com base na prova dos autos.



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido desprovido”. (eDOC 4)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do acusado ante a ausência de prova apta a lastrear a condenação.



    Argumenta, que a condenação do paciente baseou-se, apenas, no depoimento das vítimas “no sentido de que escutaram a fala do corréu na análise das câmeras de segurança e não apenas na análise de imagens”. (eDOC 1, p. 4)



    Por fim, alega que mesmo opostos embargos de declaração no TJSC, nem a contradição e nem a obscuridade foram analisadas.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSC, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, as condenações do réu. 



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessária elevada dilação do acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ nos autos do AREsp. 1.889.525/SC:



    “Extrai-se do trecho acima que a prova oral produzida em juízo, combinada com a produzida na fase policial, demonstrou a autoria e a materialidade, incluindo a ocorrência do disparo. Extrai-se, também, que o vídeo mencionado pelas vítimas não foi utilizado como prova e que a alegação de quebra na cadeia de custódia configura inadmissível inovação recursal.



    (…)



    No ponto, o TJ fez a valoração das provas produzidas de forma motivada no julgamento do recurso de apelação, conforme se verá adiante na análise do pleito absolutório. Registra-se, ainda, o seguinte trecho:



    "Ainda que o adolescente tenha dito que não atirou com a intenção de matar a ofendida Marlene, tanto ela como a vítima Renato confirmaram que o disparo foi direcionado ao local onde Marlene estava, que não foi atingida unicamente porque Renato conseguiu puxá-la. 



    Vale destacar que embora a perícia realizada no estabelecimento não tenha confirmado a ocorrência do disparo de arma de fogo, em razão de que o local não foi preservado, constam do Boletim de Ocorrência fotografias da cama apontada pelas vítimas como sendo o local atingido pelo disparo, em que é possível verificar, de fato, um orifício compatível com o relato dos ofendidos e que demonstra que foi direcionado justamente na parte de cima do colchão, ou seja, onde a pessoa se deita." (fl. 526)’.



    No tocante à contradição ou obscuridade no fato das vítimas terem ouvido ocorréu chamar o recorrente por meio de imagens gravadas, o TJ não enfrentou a questão. Todavia, considero inexistir obscuridade relevante, pois a prova dos autos analisada pelo TJ foi a mesma sopesada na sentença, no sentido de que as vítimas escutaram a fala do corréu na análise das câmeras de segurança e não apenas na análise de imagens.



    (…)



    Extrai-se do trecho acima que o corréu foi seguro em apontar o recorrente como seu comparsa na prática delitiva, inexistindo razões para que estivesse mentindo. Da mesma forma as vítimas foram seguras em afirmar que puderam, por meio das câmeras de segurança, ouvir o corréu chamando pelo nome do recorrente, inexistindo também razões para que estivessem mentindo. Pesa, ainda, o fato do delito ter sido cometido na clandestinidade. Destarte, para se concluir de forma diversa do TJ e acolher o pleito absolutório, necessário seria um revolvimento fático-probatório, providencia vedada, consoante Súmula n. 7 do STJ”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do AREsp n. 1.889.525/SC)



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente